Tribunal: CARF
Processo: 10783.724348/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.724348/2011-41
ACÓRDÃO
2102-003.411 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO EUSTÁQUIO SARAIVA BARBOSA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
São passíveis de dedução as contribuições à Previdência Privada e FAPI,
desde que devidamente comprovadas. Na ausência de tal comprovação,
mantém-se a glosa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A pensão alimentícia que, por determinação judicial, houver sido
descontada do 13o salário, não poderá ser considerado como dedução na
Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2013, a falta de
indicação de paciente, no recibo médico, pode ser superada se não for
indicado dependentes do recorrente em sua DAA. Dedução restabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial para restabelecer a dedução com despesa médica no valor de R$ 1.695,00.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.411 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724348/2011-41
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Vitória (ES). O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
37.588,36
Multa de Ofício (passível de redução)
28.191,27
Juros de Mora (cálculo até 31/01/2011)
6.070,52
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)

Multa de Mora (não passível de redução)

Juros de Mora (cálculo até 31/01/2011)

Total do Crédito Tributário
71.850,15
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Privada - glosa de dedução de
Contribuição à Previdência Privada, pleiteada indevidamente na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: 15.693,40. Motivo da glosa: ICATU
HARTFORD SEGUROS S/A – O contribuinte não apresentou comprovantes de
pagamento da contribuição à previdência privada, conforme solicitado no Termo
de Intimação Fiscal. Dedução glosada por falta de comprovação. Obs.: O
contribuinte apresentou documento relativo ao ano-calendário 2009;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 123.142,44. Motivo da glosa: JULIANA
MARIA BUENO MASCARENHAS – O contribuinte não apresentou comprovantes de
pagamento da pensão alimentícia, conforme solicitado no Termo de Intimação
Fiscal. Dedução glosada por falta de comprovação. Obs.: O documento
apresentado, DECLARAÇÃO da fonte pagadora, não informa o valor pago;
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.411 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724348/2011-41
3
Dedução Indevida de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteada indevidamente na Declaração de Imposto de Renda. Valor: R$
1.785,00. Complementação dos Fatos: ISABELE FIGUEIREDO SANTOS - O
contribuinte não apresentou comprovantes de despesas com identificação do
paciente, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal. Dedução glosada por
falta de comprovação.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência pessoal do lançamento em 11/07/2011, conforme
documentos de fls. 14-20 e 101 e, em 12/07/2011, apresentou impugnação, em
petição de fls. 02-12, acompanhada dos documentos de fls. 13-90, alegando,
resumidamente, o que se segue:
- que os argumentos desta impugnação são os mesmos que já foram utilizados
para outra que já foi acolhida e, por isso, considerado o lançamento
improcedente;
- que preliminarmente protesta pelo julgamento prioritário, em observância ao
Estatuto do Idoso;
- que não houve qualquer intimação preliminar. Acrescenta que a citação de
pessoa física deve obedecer o art. 223, parágrafo único do CPC, ou seja, necessita
da entrega direta do destinatário. Apresenta a jurisprudência judicial nesse
sentido;
- que não teve ciência de qualquer ato da Receita Federal do Brasil para exigir a
apresentação dos comprovantes das despesas informadas na Declaração de
Ajuste Anual;
- que somente teve conhecimento da Notificação de Lançamento ao assinar o
termo de notificação no posto da Receita Federal do Brasil;
- que sempre apresentou rigorosamente sua Declaração de Ajuste Anual e jamais
teve alguma pendência perante a Receita Federal do Brasil;
- que a pensão alimentícia sempre foi descontada diretamente em folha de
pagamento, por determinação judicial, conforme documentos juntados aos autos;
- que a pensão alimentícia não é mera liberalidade, mas em decorrência de
decisão judicial, que determinou ao Ministério Público, desde maio de 1995, o
desconto do percentual de 50% dos vencimentos líquidos em favor do ex-cônjuge,
conforme certidão do Ministério Público;
- que suas filhas universitárias, embora maiores de idade, ainda dependem
financeiramente dos seus rendimentos;
- que apresenta toda a documentação disponível e compromete-se, desde logo, a
comprovar qualquer fato que diz respeito à percepção de seus vencimentos
profissionais ou sua aposentadoria;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.411 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724348/2011-41
4
Por fim, requer que todo o procedimento da Notificação de Lançamento seja
considerado inconsistente.
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, para
restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 113.077,80 e manter as
demais infrações, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
Considera-se feita a intimação por via postal na data do recebimento no domicílio
tributário eleito pelo contribuinte, ainda que no Aviso de Recebimento não conste
a assinatura do próprio interessado.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
São passíveis de dedução as contribuições à Previdência Privada e FAPI, desde que
devidamente comprovadas. Na ausência de tal comprovação, mantém-se a glosa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, até o limite nestes documentos estipulado.
A pensão alimentícia que, por determinação judicial, houver sido descontada do
13o salário, não poderá ser considerado como dedução na Declaração de Ajuste
Anual.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS DA
COMPROVAÇÃO.
Não suprido na fase impugnatória o vício que continha o documento que
comprovava a dedução de despesas médicas pleiteada pelo contribuinte, no caso
a ausência de indicação do paciente, é de se manter a glosa da dedução em
comento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 29/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos e o IRRF foram declarados de acordo com o comprovante
entregue pela fonte pagadora;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.411 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724348/2011-41
5
d) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação das despesas médicas, previdência privada/FAPI
e dedução de pensão paga com 13o salário.
Despesas médicas
O recorrente alega que era o próprio paciente dos serviços médicos informados em
recibos emitidos pelo profissional médico.
A decisão de piso assim se manifestou sobre o assunto:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do §
1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.411 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724348/2011-41
6
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, contenha o nome completo
do prestador dos serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço do prestador
dos serviços, a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de
serviço.
No presente caso, o contribuinte apresentou o recibo de fl. 108 no valor de
1.695,00 à fiscalização para comprovar as despesas médicas. Contudo, a
autoridade fiscal efetuou a glosa de tais despesas pelo fato de que o comprovante
não mencionara o beneficiário dos serviços prestados, ou seja, a identificação do
paciente.
Em sede de impugnação, o impugnante não apresentou nenhum documento
relacionado à despesa médica glosada.
A identificação do beneficiário dos serviços prestados é imprescindível, uma vez
que, conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de despesas
médicas comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes.
Como o contribuinte não informou o beneficiário da despesa médica glosada, ou
seja, não supriu a exigência da fiscalização, a glosa será mantida.
De fato, entendo que os documentos apresentados demonstram a existência do
tratamento odontológico e a indicação de ser o próprio paciente o tomador do serviço resta
comprovado. Nesse particular, quedo-me à interpretação corrente do CARF no sentido de admitir
válido o entendimento da Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2013 ao caso concreto,
revendo meu posicionamento anterior (ex. acórdão 2003-006.184), notadamente em razão da
aplicação do princípio da isonomia entre contribuintes na mesma situação jurídica (Cf. ROCHA,
Sérgio André. É o Carf vinculado a decisões pró-contribuinte da Cosit? Conjur, 2024).
Assim, voto por restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
1.695,00.
Previdência Privada e Fapi
A decisão de piso assim se manifestou acerca da manutenção da glosa:
Da Previdência Privada e Fapi
Em sua defesa, o contribuinte insurge-se contra a glosa dos valores pagos a título
de contribuição à previdência privada/FAPI. A respeito de tais deduções, o artigo
74, do Decreto 3.000/99, dispõe o seguinte:
Art.74.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I-(...);
II-as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.411 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724348/2011-41
7
Os documentos da ICATU HARTFORD (fls. 109-112) apresentados pelo
contribuinte à fiscalização, referem-se ao ano-calendário 2009 (exercício 2010) e
não ao ano-calendário em questão (ano-calendário 2008 – exercício 2009).
Em sede de impugnação, o interessado não apresentou nenhuma documentação
probatória relacionada à dedução de previdência privada. Portanto, será mantida
a glosa da contribuição à previdência privada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o recorrente apresenta informe de
rendimentos de fl. 166, correspondente ao ano-calendário 2008, informando saldo de aplicação
de títulos de capitalização e respectivos rendimentos.
A acusação fiscal assim se manifesta sobre o objeto autuado:
Glosa do valor de R$ 15.693,40, indevidamente deduzido a título de contribuição
à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha
sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus
dependentes, ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução • declarada
ao limite percentual de 12% dos rendimentos considerados, após alterações, na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos.
ICATU HARTFORD SEGUROS S/A - o contribuinte não apresentou comprovante de
pagamento de contribuição à Previdência Privada conforme solicitado no Termo
de Intimação Fiscal. Dedução glosada por falta de comprovação.
Obs. : O contribuinte apresentou documento relativo ao ano-calendário 2009.
Como se observa, a aplicação não se refere à previdência complementar ou FAPI,
cujo campo está zerado em seu informe de rendimento. Assim, voto por manter, nesse ponto, os
termos da decisão recorrida em relação à glosa em referência.
Pensão Alimentícia Judicial
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da Pensão Alimentícia Judicial
O art. 78, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, estabelece critérios para
dedução de pensão alimentícia judicial:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.411 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724348/2011-41
8
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
(...)
Cabe registrar que o valor da pensão alimentícia que, por determinação judicial,
houver sido descontada do 13o salário, não poderá ser considerado como
dedução na Declaração de Ajuste Anual.
Como o imposto devido em razão do pagamento do 13o salário (ou gratificação
natalina) é exclusivo na fonte, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro
de 2001, prevê em seu art. 7o que qualquer dedução que tenha sido utilizada na
sua apuração não poderá ser novamente considerada para a determinação da
base de cálculo de quaisquer outros rendimentos, inclusive os tributados na
declaração anual.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução com despesa médica no valor de R$ 1.695,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 196
DF CARF MF
Original